Tribunal: TJBA
Processo: 8029616-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029616-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DE ALMEIDA DORIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO REMETENDO OS AUTOS AO FORO DE ELEIÇÃO PARA A COMARCA DE SÃO PAULO-SP. OBJETO DA AÇÃO QUE TRATA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS AUTORES TENHAM FIRMADO O TÍTULO EXECUTIVO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 297 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES PESSOAS FÍSICAS EM RELAÇÃO AO AGRAVADO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM REPRESENTATIVIDADE NACIONAL. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NOS TERMOS DO ART. 53, III, “d”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando revogar decisão de primeiro grau que declinou da competência, em face da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato, determinado a remessa dos autos à Comarca São Paulo-SP.

2. Os Agravantes interpõem o recurso, aduzindo inexistência de contrato que motivou a inscrição indevida, ocorrência de relação de consumo e ilegalidade de reconhecimento de cláusula de eleição de foro relativa a outra relação negocial

3. Exsurge dos autos que os Agravantes acionaram o Agravado na ação consignatória nº. 8048962-65.2021.8.05.0001, a qual controverte o mútuo bancário originário que trata de contrato firmado relativo às Cédulas de Crédito nº. 9839692, nº. 9839706 e nº. 9840607, fato não controvertido pelo Agravado em sua contestação em primeiro grau, pois alega que o débito inscrito relativo à Cédula de Crédito nº. 9846656 decorreria da Cédula de Crédito nº. 9840607.

4. O Agravado não elucida como foi realizada a emissão da Cédula de Crédito nº. 9846656, objeto da lide em primeiro grau, apenas que essa decorre da anterior (Cédula de Crédito nº. 9840607), confessando, portanto, que não existem provas de que os Agravantes tenham integrado esse segundo título de crédito ou que o tenham avalizado, indicando que a negativação foi realmente indevida.

5. Pontua-se ainda o art. 53, III, “d”, do CPC firma a competência
do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita
, ratificada pela Súmula 363 do STJ –
a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato
.

6. Dessa forma, se tratando de inscrição indevida de débito perpetrada por instituição financeira, não há como ser afastada a competência do juízo consumerista, o qual detém a jurisdição para julgamento da demanda, conforme Súmula nº. 297 do STJ

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº.

8029616-63.2023.8.05.0000
, em que são Agravantes,
MARCELO DE ALMEIDA DORIA e

HELOISA GUIMARAES SOARES DORIA
, e Agravado,
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos dos fundamentos expendido no voto da Relatora.